Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724557-06.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO APELADO: CELSO AFONSO FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que o embargado interpôs recurso (ID 38739528) em 18.3.2022, último dia da quinzena legal, sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo dentro do prazo ou de deferimento, em seu favor, de gratuidade de justiça. Apenas em 22.3.2022 foi apresentada a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento realizado no mesmo dia (IDs 38739530, 38739530 e 38739532). Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 14 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador